Tribunal: TJSP
Processo: 1500816-14.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Réus que se apropriaram de bens pertencentes à vítima, cuja posse tinham em razão do emprego - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Majorante do artigo 168, § 1o, inciso III, do CP que se comunica entre os acusados - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.